Tribunal: TJES
Processo: 0001173-76.2019.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001173-76.2019.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO DOS SANTOS MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO POR ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÃO
DE USO PERMITIDO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
APLICAÇÃO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros/ES, que condenou o réu, em concurso material, pelos crimes de tráfico de drogas, com causa de aumento pela participação de adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06), e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03), à pena total de 5 anos e 10 meses de reclusão, 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 593 dias-multa.

A sentença também condenou mais dois corréus, um, pelos citados delitos e às mesmas penas e, outro, apenas pelo crime de tráfico de drogas majorado, com pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, sendo ele absolvido do crime de posse ilegal de arma de fogo. Os corréus não recorreram da sentença.

Segundo a denúncia, em 09 de novembro de 2019, durante patrulhamento da polícia militar na Rua Presidente Campos Salles, Bairro Jardim Planalto, em Pinheiros/ES, local conhecido por intenso tráfico de drogas, foi identificada uma residência onde se encontravam o apelante, seus corréus e uma adolescente. No interior do imóvel, foram localizadas 38 pedras de crack, 11 buchas de maconha e uma arma de fogo tipo garrucha, calibre 38, escondidos em buracos nas paredes da sala e do quarto.

Durante a abordagem, um dos corréus portava um revólver calibre 38, municiado, e um papelote de cocaína. Com o apelante foram apreendidas duas munições do mesmo calibre e um papelote da mesma droga. A denúncia sustenta que os acusados, em comunhão de vontades com a adolescente, utilizavam o imóvel para armazenar, preparar e fracionar entorpecentes com finalidade de comercialização.

A defesa do apelante pleiteia a absolvição pelos crimes imputados, por insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), diante da alegada ausência de dedicação habitual à atividade criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de tráfico de drogas majorado e posse ilegal de arma de fogo; (ii) analisar a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade dos crimes estão demonstradas nos autos, por meio de laudos periciais, auto de apreensão e, principalmente, pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da operação, os quais foram prestados de forma coerente e uníssona em juízo, sob o crivo do contraditório.

Os policiais confirmaram que o local era conhecido ponto de tráfico de drogas, com grande movimentação de usuários, e relataram que o apelante foi abordado com drogas e munições em seu poder, além de estar presente na residência onde havia armamento e outros entorpecentes.

O depoimento policial, quando prestado sob contraditório e sem indícios de má-fé, constitui meio de prova válido e suficiente para fundamentar a condenação penal.

O crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo, não exigindo o flagrante da venda, bastando a guarda ou ocultação da substância, como verificado no caso concreto.

A posse ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a simples detenção da arma, ainda que sem demonstração de uso ou intenção de uso.

Não se aplica o tráfico privilegiado, pois há elementos concretos que demonstram a habitualidade do apelante na prática criminosa, como o uso de local estruturado para tráfico, presença de adolescente, apreensão de utensílios para preparo da droga, armamento e relatos de que o acusado se deslocou de outro município para atuar na venda de entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001173-76.2019.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS DOS SANTOS RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CHEYENNE BARBOSA SCHEIDGGER ALMEIDA - ES30697

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
RONALDO DOS SANTOS MORAES
, contra a sentença de fls. 392/395-v, proferida pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros/ES, que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
majorado pelo envolvimento de adolescente
(art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06), e
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 12, Lei 10.826/03),
em concurso material
(art. 69, CP),
à
s
pena
s
de 5
(cinco)
anos e 10
(dez)
meses de reclusão,
1 (um) ano de detenção,
em regime inicial
semiaberto, e 593 (quinhentos e noventa e três) dia-multa
, à razão mínima.

Na mesma decisão, o corréu WELINTON DOS SANTOS RIBEIRO, também foi condenado pelos citados delitos, às mesmas penas, enquanto o outro coacusado, DOUGLAS DOS SANTOS RIBEIRO, restou condenado, apenas, pelo crime de tráfico de drogas majorado, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima, restando absolvido do delito descrito no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Devidamente intimados (fls. 398 e 409), decidiram não recorrer da sentença.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante Ronaldo, requer a absolvição dos delitos, ante a insuficiência probatória. Alternativamente, no que diz respeito ao crime de tráfico de drogas, busca a aplicação da figura do tráfico privilegiado.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, em 09 de novembro de 2019, durante patrulhamento tático motorizado na Rua Presidente Campos Salles, Bairro Jardim Planalto, naquela cidade de Pinheiros/ES, local reconhecido por intenso tráfico de entorpecentes, policiais militares localizaram no interior de uma residência, utilizada pelo apelante, seus corréus e por uma adolescente, 38 pedras de crack, 11 buchas de maconha e uma arma de fogo tipo garrucha, calibre 38, ocultos em buracos nas paredes da sala e do quarto.

Durante a abordagem, o corréu Welinton, foi flagrado portando um revólver calibre 38, municiado, além de um papelote de cocaína. Com o apelante, foram encontradas duas munições do mesmo calibre, e um papelote de cocaína.

A denúncia sustenta, ainda, que os acusados, em comunhão de vontades com a adolescente, utilizavam o imóvel para armazenar substâncias entorpecentes, com o fim de posterior comercialização.

Passo, então, a análise das teses formuladas no presente recurso.

A
cerca do pleito absolutório,
tenho que não deve prevalecer, uma vez que a materialidade e autoria dos crimes são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pelo auto de apreensão (fl. 24/24-verso), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 25/25-verso), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 26), laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 133/137), laudo de exame químico (fls. 206/208), bem como pela prova oral colhida, sobretudo pelos depoimentos dos policiais que atuaram nos fatos, os quais, nas esferas inquisitiva e judicial, foram incisivos e preponderantes para o deslinde da questão.

Neste aspecto, os policiais Diego Almeida Bastos e Gabriel Rodrigues Pinheiro confirmaram, em juízo (fls. 319/320 e mídia ao id. 44888561), confirmaram de forma uníssona e coerente, os termos da prisão em flagrante e do boletim de ocorrência, destacando que a residência em que
o apelante se encontrava, era local conhecido por intenso comércio de entorpecentes, apresentando grande movimentação de usuários e
sendo objeto de denúncias anônimas de tráfico
.

Relataram, ainda, que
o apelante foi abordado com papelote de cocaína, e munições calibre 38 em seu poder, além de estar presente na residência onde foram localizadas 38 pedras de crack, 11 buchas de maconha, uma arma de fogo tipo garrucha, também municiada, bem como instrumentos usualmente empregados para fracionamento e embalagem de drogas
.

Embora o corréu Welinton tenha assumido a responsabilidade exclusiva pelos entorpecentes e armamentos, tal versão revela-se isolada e desprovida de elementos que sustentem sua credibilidade, frente à robustez do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, o qual aponta para a atuação conjunta dos presentes no imóvel, com comunhão de desígnios na prática delitiva.

De acordo com diversas decisões dos Tribunais pátrios, a condição de policial não desconstitui a sua credibilidade testemunhal, sendo a tomada de seus termos, plenamente válida, como embasamento probatório para uma condenação.

Registro, ainda, que não consta nos autos, qualquer informação, no sentido de que os policiais, tinham motivos para incriminar falsamente o apelante.

Importante ressalvar que, para a comprovação do delito de tráfico de drogas, sequer é necessário que o autor, seja surpreendido efetivamente vendendo entorpecentes, pois o tipo penal, é de ação múltipla.

Por sua vez, é sabido que o delito de posse de arma de fogo/munição, previsto no Estatuto do Desarmamento, é de mera conduta e perigo abstrato, ou seja, pune-se a simples conduta de deter o armamento.

Nessa quadra, tendo em vista as provas testemunhais, as circunstâncias da abordagem, a quantidade, a diversidade e a natureza das drogas, e munições apreendidas, constato que é necessária a manutenção do decreto condenatório.

No tocante ao pleito de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
, também entendo que não merece acolhida.

No presente caso, há provas robustas e consistentes nos autos, que apontam a dedicação do apelante à atividade criminosa.

Ora, ele foi abordado saindo de uma residência que, conforme depoimentos uníssonos dos policiais militares e informações de inteligência prévias, era ponto de tráfico de entorpecentes. No interior do imóvel foram apreendidas substâncias entorpecentes de naturezas diversas, e uma arma de fogo, além de instrumentos utilizados para o preparo e fracionamento da droga. Foi localizado ainda, um prato com resquícios de substância semelhante à cocaína, conforme confirmado pela adolescente (que é namorada do recorrente e irmã dos corréus), presente no local.

Ademais, no momento da abordagem, o apelante portava duas munições calibre 38 e um papelote de cocaína. As circunstâncias da apreensão, a presença do réu em local sabidamente dedicado à traficância, sua associação com os demais indivíduos e a informação de que teria se deslocado da cidade de São Mateus/ES, para atuar na venda de entorpecentes, são elementos concretos que revelam sua inserção em contexto de reiterada prática delitiva.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO O RECURSO DEFENSIVO.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso defensivo.